Tribunal: TJMT
Processo: 0033626-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033626-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (APELANTE), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (APELANTE), ROSENEY BELLATO - CPF: 042.658.868-17 (APELADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), OTAVIO LUIS - CPF: 537.862.541-68 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO PREVÊ CLÁUSULA QUE ATRELA GANHOS DOS PATRONOS AO PROVEITO ECONOMICO DA REPRESENTADA – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – NÃO DESOBRIGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE D PROPORCIONALIDADE – APLICÃO DA TEORIA DA CHANCE PERDIDA NO CASO EM COMENTO - SENTENÇA REFORMADA – PLEITO PROCEDENTE – ONUS SUCUMBENCIAL REVERTIDOS. – SENTENÇA REFORMADA – AÇAO JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA REGRA DE SUCUMBENCIA DO VENCIDO. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(1)- Residindo no contrato cláusula pertinente em que por convenção das partes, o autor receberia percentual sobre o beneficio econômico perseguido e conseguido, a rescisão unilateral e sem qualquer motivo, buscando fugir do cumprimento do estabelecido entre as partes, não retira do advogado o recebimento dos honorários previstos.

(2)- A questão deve ser visto como indenização pela chance perdida, não podendo ser pelo valor do bem material perseguido e sim deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, no caso de arbitramento dos honorários não pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional. E, neste contexto, sopesando a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitra-se esta verba compatível com os serviços efetivamente prestados.

(3)- Sentença reformada, arbitramento concedido, aplicação do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO e MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 65284013, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatício no 0033626-45.2016.8.11.0041, movida em desfavor de ROSENEY BELLATO, que julgou improcedente, art. 487, I do NCPC; bem como condenou os autores apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da ação, art. 85, §2o do CPC.

Em suas razões de ID: 65284015, alega: (i) que propôs ação revisional como patrono da apelada em desfavor da Caixa Econômica Federal, e que após 11 anos representando-a, esta revogou o mandato, constitui novo patrono e firmou acordo com a parte adversas, colocando fim ao feito, e via de conseqüência impedindo a quantificação da verba honorária prevista na cláusula quinta do contrato pactuado pelas partes, que dessa forma restou inadimplida; (ii) que a sentença confirmou os serviços prestados e o inadimplemento da clausula quinta, entretanto, julgou improcedente a ação ao fundamento que o pagamento dos honorários das cláusulas segunda e quarta perfaziam quantia digna e compatível com o trabalho realizado; (iii) em contestação a apelada afirmou que “a desconstituição dos Requerentes deveu-se ao fato de que em 2014 a Requerida teve a oportunidade de acordo com a instituição financeira e os Requerentes não concordaram pelo simples fato da Requerida não concordar com a cobrança abusiva de 20% sobre o valor supostamente “abatido” da dívida”; (iv) que o artigo 14 do Código de Ética do OAB, diz que “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”; (v) salienta que a divida era de R$100.433,04, e foi reduzida no acordo firmado pela parte para o valor de R$12.952,96, gerando assim uma economia de R$87.480,08; e que o valor da causa atualizado até a data do acordo resultou a importância de R$520.210,52; (vi) que o art.85, §2odo NCPC, baliza a fixação dos honorários sejam eles contratuais, sejam seles sucumbenciais; devendo in casu incidir sobre o proveito econômico obtido como contratado na clausula quinta; que a quitação das clausulas segunda e quarta, não quitam a clausula quinta; sob pena de enriquecimento ilícito; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide totalmente procedente, para arbitrar os honorários em 20% sobre o benefício econômico alcançado - R$ 87.480,08 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais, oito centavos) e fixando a verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) do valor da condenação em desfavor da apelada.

Em contrarrazões de ID: 65284019, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Quanto o necessário; determino a inclusão de pauta para julgamento junto a 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO e MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 65284013, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatício no 0033626-45.2016.8.11.0041, movida em desfavor de ROSENEY BELLATO, que julgou improcedente, art. 487, I do NCPC; bem como condenou os autores apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da ação, art. 85, §2o do NCPC.

Sem maiores delongas, equivocada a sentença quanto à impossibilidade de arbitramento dos honorários, ante a rescisão antecipada e unilateral do contrato de serviços advocatícios, sob o argumento de que o valor já recebido é condizente com o serviço prestado.

Isso porque, não obstante a previsão contratual de que a remuneração do autor estava vinculada a diferença do valor cobrado e o efetivamente pago a instituição financeira, ou seja, o proveito econômico obtido; a rescisão antecipada e unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não obstaculiza o recebimento dos honorários na forma anteriormente contratada.

Não se está a falar em inadmissão da revogação do mandato, mas, sim que, havendo a revogação, in casu prevalece à vinculação do contratado com o resultado da ação em que representou judicialmente a demandada e o arbitramento judicial dos honorários para remunerar o trabalho do advogado, pelo serviço por ele prestado, é medida que se impõe.

Nesse sentido, ‘mutandis mutatis’, tendo em vista que o atrelamento da clausula é com o proveito econômico e não sucumbência, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 886.504, Min. Sanseverino).

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. LEGITIMIDADE DA PARTE. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA POR CONTRATO, VINCULADA À SUCUMBÊNCIA FIXADA NOS PROCESSOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO A REQUERIMENTO DO MANDANTE QUE AUTORIZA A PROPOSITURA DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS. A previsão contratual estabelecendo a forma de remuneração do profissional (remuneração atrelada à sucumbência nos processos conduzidos pelo mandatário) não impede que os procuradores busquem o arbitramento judicial dos honorários em face da atividade profissional desenvolvida, porquanto a rescisão do contrato e a revogação do mandato inviabilizam o pagamento na forma anteriormente estabelecida pelas partes. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU. Não estando apto o feito para julgamento pelo Tribunal, deve prosseguir o processo em primeiro grau, com o ulterior julgamento da demanda. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível No 70069021806, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 04/05/2016).

Destaco ainda, que pelo fato da cláusula quinta estar atrelada ao proveito econômico, também não é caso de arbitrar, conforme o contratado mas que devem ser sopesados outros aspectos para, ao final, se chegar ao que de correto remunera o profissional do direito pelos serviços efetivamente desenvolvidos, outro não é senão os limites da lide tratada em sede de arbitramento de honorários advocatícios. Por fim como bem pontuou os apelantes, a quitação das demais clausulas, não quitam a cláusula quinta em questão; deve ser anotado que a fundamentação da sentença guerreada, de que a dívida a ser paga firmada no acordo é menor que o que já receberam e pretendem receber os apelantes e que o valor recebido já é condizente com o trabalho desenvolvido, é distorcer os fatos, já que em verdade a dívida inicial era muito maior, antes do trabalho desenvolvido pelos então patronos, se comparado com o valor total a ser recebido por estes.

Mas, se não quita o que prevê a cláusula quinta do contrato, igualmente deve ser considerado que o advogado apelante não prestou a totalidade do serviço. E, neste contexto, segundo penso, merece a dosagem equivalente aos serviços prestados sendo esta a natureza da ação de arbitramento de honorários. No caso, a situação relativo ao processo em que pretendia a diminuição do valor devido, já estava praticamente concluído e o trabalho do advogado que o substituiu foi de pouco quilate, quer em relação ao labor, quer em relação a juridicidade do que por este foi elaborado.

Inicialmente, para discordar do magistrado sentenciante, lanço mãos de que o contrato faz lei entre as partes e o entabulado não reside qualquer mácula, agente capaz, objeto licito e forma não defesa em lei, devendo por outro lado, vigorar o principio da boa fé, como prescrito pelo artigo 422 do Código de Processo Civil.

'Art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar , assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa fé’.

De forma seqüencial, tem que no caso em apreço, perquirindo os autos, anota-se que o valor econômico perseguido na demanda, ou seja, a diminuição do débito do contratante foi na ordem de R$ 87.480,08 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos). Consta da cláusula quinta que, os honorários, além dos que foram pagos mensalmente na condução do processo, seria de 20% (vinte por cento). Entendo que, para este caso concreto, devido as suas peculiaridades, os advogado apelantes, em defesa do seu cliente, patrocinaram quase a totalidade dos serviços, restando parte mínima ao seu sucessor, este feito por destituição daquele e ao talante do requerido, sem qualquer justificativa.

Deve ser visto, ainda, para melhor fundamentar esta decisão, que o caso em apreciação, em verdade, deve ser vista, mudando o que deve ser mudado a teoria da indenização pela perda de uma chance, isto é, quando o acordo já tinha sido tudo entabulado, para fugir ao cumprimento da cláusula quinta do contrato que previa 20% (vinte por cento) sobre o benefício auferido, é destituído sumariamente. Nos vida não há prêmios ou castigos e somente conseqüência de nossos atos.

Pois bem.

A perda de uma chance é uma construção doutrinária e aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma quarta categoria de dano, dento do tema da responsabilidade civil, ao lado dos danos materiais, morais e estéticos. Esta dano, não se confundindo com dano hipotético que não é indenizável, se origina a partir de uma lúcida oportunidade perdida que, dentro de análise de fatos concretos e não imaginários, aconteceria caso a conduta do agente causador do dano (destituição do advogado),haja vista de uma expectativa ter sido frustrada por ele.

Este Tribunal e esta Câmara a respeito do assunto já decidiu na aplicação da perda de uma chance em quebra de contrato. Mas, a propósito, sobre o tema, registra o enunciado 444, que foi aprovado pela 5a. Jornada de Direito Civil; ‘A responsabilidade civil pela perda de uma chance não se limita a categoria de danos extra-patrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também natureza jurídica de dano patrimonial’.

A exigência é que a chance seja real, como bem está registrado no caso em comento.

Lembre-se, ainda, que a perda de uma chance, que restou inicialmente desenvolvida na FRANÇA (LA PERTE D’UNE CHANCE), desenvolvida também na INGLATERRA (LOSS-OF-A-CHANCE), que não se confunde com dano hipotético, devem estar presentes os requisitos básicos que são, a certeza, ser imediato e a injustiça do dano. No caso, presentes estão tais requisitos e, desta feita, atrelada a cláusula quinta do contrato, não retirando do contratante o direito de destituir seu advogado quando esta não mais lhe convém mas, em face de não existirem motivos hábeis a tal ato, reside no caso a perda de uma chance de, se não destituído, perceber a remuneração conforme a previsão contratual.

Portanto, não residindo nos autos qualquer motivo apto a substituição do advogado e este feito ao talante do contratante que quase concluído o trabalho, o destituiu, não vejo como alforriá-lo de aplicar a obrigação de cumprir o contrato, no tocante a cláusula que previa a remuneração de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, embora, no caso, deve residir dose de proporcionalidade, como, em seqüência será perfeitamente identificado para, ao final, dosar um valor que corresponda a uma justa e digna remuneração dos advogados apelantes.

Bem a propósito, trago enxerto de parte de ementa do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘A teoria da perda de uma chance em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que seja real a possibilidade de êxito, o que somente pode ser afastada a reparação no caso de uma simples esperança ou mera expectativa aleatória. (ementa parcial, Recurso Especial n. 614.266-MG, relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJE de 08/02/2013, fonte
WWW.STJ.JUS.BR)
’.

No caso em apreço, restou claro que, caso não fosse destituído, receberia 20% (vinte por cento), conforme cláusula quinta do contrato, sobre o beneficio obtido pelo requerido. Sendo este no montante de R$ 87.480,08 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), efetivamente está demonstrado que aquele ato insano do requerido ao despedi-lo imotivadamente para fugir desta responsabilidade, foi na ordem de R$ 17.496,11 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e onze centavos).

Mas, por outro lado, admitida a indenização pela perda da chance nas relações contratuais, o valor a ser concedido ao ofendido, deve ser calculado de forma proporcional sobre o prejuízo final materialmente experimentado e comprovado e por conseqüência, jamais pode alcançar o valor total do bem perdido e torna-se necessário uma redução proporcional.

No caso em apreço, certo é que o serviço não foi totalmente concluído, estando na fase final de conclusão e, desta forma, sopesando estes aspectos concretos e na interpretação por ampliação do prescrito no § 3o, do art. 22 da Lei 8.906/94 (EOAB), comprovando a prestação os honorários e o dever do juiz sopesá-los para chegar a um valor a ser arbitrado, para o caso em comento, entendo que o apelante faz jus a remuneração de 60% (sessenta por cento) sobre o montante acima, ou seja, de R$ 10.54,51 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinqüenta e um centavos).

Ilustra esta decisão o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional. (Recurso Especial n. 1254141-PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, publicado em 20/02/2013, ementa parcial, fonte site do STJ).

CONCLUSÃO

Desta forma, em face dos argumentos trazidos linhas acima, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL. Em conseqüência, julgo procedente a AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS para CONDENAR a apelada/requerida, ao pagamento dos honorários previstos em cláusula contratual pertinente, o arbitrando em R$ 10.495,51 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinqüenta e um centavos), sobre cujo montante incidirá a correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação (Lei 6.899/81) e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC), estes contados a partir da citação. E, atento ao que prescreve o § 2o, do art. 85, do CPC, condeno a apelada/requerida, além dos custos do processo, nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Determino, por outro lado, ante a situação concreta, que, quando do cumprimento de sentença, o valor a ser cobrado seja apresentado pelos credores, por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021